Tribunal: TJES
Processo: 5007032-47.2021.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007032-47.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM S.A.
RECORRIDO: EVOLUIR TELEFONIA EIRELI e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007032-47.2021.8.08.0030

RECORRENTE: OESLEY DE SOUZA FERNANDES

RECORRIDO:
TIM S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

DECISÃO: Dr.: TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo exequente em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, não reconheceu a incidência de multa por descumprimento de obrigação de fazer (habilitação de linha telefônica), sob o fundamento de que a inoperância do serviço decorreu de culpa do próprio usuário
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve descumprimento da ordem judicial de habilitação de linha telefônica pela operadora recorrida, a justificar a incidência de multa diária (
astreintes
), ou se a falha na prestação do serviço deveu-se a fatores imputáveis exclusivamente ao consumidor (uso de chip defeituoso e ausência de recarga).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recorrida comprovou a regular ativação técnica da linha nos seus sistemas dentro de prazo razoável após a intimação pessoal, cumprindo o requisito da Súmula nº 410 do STJ. Restou demonstrado, inclusive por admissão do autor em ligação gravada, que a inoperância do serviço decorreu de defeito físico no hardware (
chip
) em sua posse e da ausência de procedimentos de manutenção da linha (recarga), configurando desídia do usuário. As
astreintes
possuem natureza coercitiva e não indenizatória; verificada a postura ativa da parte em cumprir a determinação e sendo a falha remanescente de responsabilidade do consumidor, não incide a penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A multa por descumprimento de obrigação de fazer não incide quando a operadora comprova a habilitação técnica da linha e a manutenção da inoperância decorre de culpa exclusiva do consumidor por uso de equipamento danificado ou falta de recarga.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 410.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O exequente
OESLEY DE SOUZA FERNANDES
interpôs recurso inominado em face da decisão de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA (em fase de execução) proposta em face de
TIM S/A
, que assim decidiu:
“Assim, considerando a comprovação de que a linha telefônica foi habilitada pela executada, e que a não utilização, pelo autor, deu-se por causa do chip que estava em sua posse, não reconheço a incidência da multa por descumprimento”
.

Em sede recursal (ID 17863729), o recorrente pretende seja mantida a multa, considerando que a TIM apenas deu cumprimento à ordem em fase de execução de sentença.

A executada apresentou contrarrazões (ID 17864088).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso manejado, eis que interposto em face de decisão com natureza jurídica de sentença, posto que na prática põe fim (determinação de arquivamento) ao cumprimento de sentença interposto pelo recorrente, voltado ao recebimento das astreintes arbitradas. Confiro ao mesmo apenas o efeito devolutivo, considerando a ausência de necessidade de efeito suspensivo.

Defiro ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, considerando que aparentemente hipossuficiente.

No mérito, compulsando os autos, verifica-se que a recorrida foi devidamente intimada pessoalmente acerca da tutela de urgência deferida em 18/04/2022, que determinava a habilitação da linha telefônica no prazo de 48 horas. A intimação pessoal da TIM S.A. foi concretizada via Aviso de Recebimento (AR) em 03/05/2022, preenchendo o requisito da Súmula 410 do STJ.

A recorrida logrou êxito em comprovar, já em 12/05/2022, que a linha telefônica estava regularmente ativa em seus sistemas. A obrigação judicial consistia na habilitação da linha, e não na entrega física de um novo chip, dever que a operadora só assumiu posteriormente por liberalidade para solucionar o impasse.

Restou demonstrado que a inoperância do serviço decorreu de circunstâncias imputáveis ao próprio autor. Em 28/03/2023, a operadora orientou sobre a necessidade de realizar recarga e ligação tarifada para reativação plena da linha, procedimentos que foram ignorados, levando à expiração do chip em posse do recorrente.

O próprio autor admitiu, em ligação gravada, que o chip utilizado apresentava defeito físico ("estragado"), o que reforça que a falha na prestação do serviço não decorreu de descumprimento da ordem judicial de habilitação técnica da linha, mas de problema no hardware sob responsabilidade do usuário.

Considerando que a linha foi habilitada dentro do prazo razoável após a intimação e que a manutenção da inoperância deu-se por desídia do autor em efetuar recargas e pelo uso de chip danificado, não há que se falar em incidência de astreintes.

De bom alvitre esclarecer que as astreintes não tem função indenizatória, sendo estas arbitradas como forma de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, postura esta adotada de forma adequada pela ora recorrida, que atuou de forma ativa a não desrespeitar a decisão judicial, não podendo, portanto, ser punida.

As condições e dificuldades pessoais do consumidor trazidas no recurso não influenciam no presente julgamento, eis que a multa possui a restrita e exclusiva conotação processual, não se tratando de direito material e subjetivo da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente, e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da execução, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento, neste momento, do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)